Tribunal: TJES
Processo: 5001510-28.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). MORTE DO CONDUTOR EM ACIDENTE RODOVIÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. FALTA DE USO DO CINTO DE SEGURANÇA E SUPOSTO EXCESSO DE CARGA. EXCLUDENTE DE COBERTURA NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA RESTRITIVA GENÉRICA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MBM Seguradora S.A. contra sentença que, em Ação de Cobrança ajuizada por Cândida dos Santos Gomes, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por morte acidental do esposo da autora, condutor de caminhão segurado, ocorrida após acidente rodoviário. A sentença reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação, divididos conforme as proporções de sucumbência. A apelante sustenta ausência de cobertura em razão do não uso de cinto de segurança, suposto excesso de carga e cláusulas contratuais excludentes, requerendo a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência do uso de cinto de segurança e eventual excesso de carga configuram excludentes válidas de cobertura securitária por agravamento do risco; (ii) estabelecer se a cláusula contratual excludente apresentada é eficaz e válida à luz do CDC; e (iii) determinar se a cobertura APP abrange o condutor do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de uso de cinto de segurança, ainda que constitua infração administrativa, não autoriza, por si só, a exclusão da cobertura securitária, por ausência de nexo causal comprovado entre a conduta e o óbito.

A alegação de que o cinto de segurança evitaria o falecimento do condutor não é amparada por prova técnica ou pericial nos autos, tampouco se comprova que a utilização do equipamento teria modificado o desfecho do acidente.

A causa determinante do sinistro, segundo laudo oficial, foi o desnível entre a pista de rolamento e o acostamento, sendo a dinâmica do acidente incompatível com a sobrevivência do condutor, independentemente do uso de cinto.

A seguradora não comprovou a alegada sobrecarga do caminhão, tampouco demonstrou que essa condição contribuiu para o acidente, inviabilizando a aplicação da cláusula excludente por agravamento do risco.

Cláusulas contratuais que limitam direitos do consumidor, especialmente em contratos de adesão, devem ser redigidas com destaque e interpretadas restritivamente, nos termos do CDC, arts. 46, 47 e 54, § 4º, o que não ocorreu no caso.

A cobertura securitária APP não exclui expressamente o condutor do veículo, e a seguradora não demonstrou ter prestado informação clara, prévia e ostensiva sobre eventual limitação de cobertura, violando o dever de informação.

A aplicação do art. 768 do Código Civil exige prova de dolo ou agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não se verifica, uma vez que a conduta foi, no máximo, culposa e sem prova de relação direta com o resultado morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de uso de cinto de segurança não exclui a cobertura securitária se não houver prova inequívoca do nexo causal entre a conduta e o óbito.

Cláusulas excludentes de cobertura em contrato de adesão devem ser redigidas com destaque e interpretadas de forma restritiva, prevalecendo a interpretação mais favorável ao consumidor.

O condutor do veículo segurado está incluído na cobertura do seguro APP quando inexistente exclusão expressa, clara e previamente informada.

O art. 768 do Código Civil exige prova de dolo para a caracterização do agravamento intencional do risco, não se aplicando a condutas culposas desprovidas de nexo causal direto com o sinistro.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 768; Código de Defesa do Consumidor, arts. 46, 47 e 54, § 4º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1792346/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 09.09.2024; TJ-GO, AC 5176079.65.2017.8.09.0051, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, j. 28.10.2022; TJ-RS, Ap. 5000317-11.2018.8.21.0069, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, j. 16.12.2021; TJ-PR, Ap. 0071021-17.2016.8.16.0014, Rel. Des. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, j. 14.10.2019; TJ-MG, AC 1000022-14.7933-00.01, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 31.08.2022; TJ-GO, AC 5371841-74.2021.8.09.0149, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. 17.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001510-28.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MBM SEGURADORA SA

APELADO: CANDIDA DOS SANTOS GOMES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). MORTE DO CONDUTOR EM ACIDENTE RODOVIÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. FALTA DE USO DO CINTO DE SEGURANÇA E SUPOSTO EXCESSO DE CARGA. EXCLUDENTE DE COBERTURA NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA RESTRITIVA GENÉRICA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MBM Seguradora S.A. contra sentença que, em Ação de Cobrança ajuizada por Cândida dos Santos Gomes, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por morte acidental do esposo da autora, condutor do caminhão segurado, ocorrida após acidente rodoviário. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação, divididos conforme as proporções de sucumbência. A apelante sustenta ausência de cobertura em razão do não uso de cinto de segurança, suposto excesso de carga e cláusulas contratuais excludentes, requerendo a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência do uso de cinto de segurança e eventual excesso de carga configuram excludentes válidas de cobertura securitária por agravamento do risco; (ii) estabelecer se a cláusula contratual excludente apresentada é eficaz e válida à luz do CDC; e (iii) determinar se a cobertura APP abrange o condutor do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de uso de cinto de segurança, ainda que constitua infração administrativa, não autoriza, por si só, a exclusão da cobertura securitária, por ausência de nexo causal comprovado entre a conduta e o óbito.

A alegação de que o cinto de segurança evitaria o falecimento do condutor não é amparada por prova técnica ou pericial nos autos, tampouco se comprova que a utilização do equipamento teria modificado o desfecho do acidente.

A causa determinante do sinistro, segundo laudo oficial, foi o desnível entre a pista de rolamento e o acostamento, sendo a dinâmica do acidente incompatível com a sobrevivência do condutor, independentemente do uso de cinto.

A seguradora não comprovou a alegada sobrecarga do caminhão, tampouco demonstrou que essa condição contribuiu para o acidente, inviabilizando a aplicação da cláusula excludente por agravamento do risco.

Cláusulas contratuais que limitam direitos do consumidor, especialmente em contratos de adesão, devem ser redigidas com destaque e interpretadas restritivamente, nos termos do CDC, arts. 46, 47 e 54, §4º, o que não ocorreu no caso.

A cobertura securitária APP não exclui expressamente o condutor do veículo, e a seguradora não demonstrou ter prestado informação clara, prévia e ostensiva sobre eventual limitação de cobertura, violando o dever de informação.

A aplicação do art. 768 do Código Civil exige prova de dolo ou agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não se verifica, uma vez que a conduta foi, no máximo, culposa e sem prova de relação direta com o resultado morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de uso de cinto de segurança não exclui a cobertura securitária se não houver prova inequívoca do nexo causal entre a conduta e o óbito.

Cláusulas excludentes de cobertura em contrato de adesão devem ser redigidas com destaque e interpretadas de forma restritiva, prevalecendo a interpretação mais favorável ao consumidor.

O condutor do veículo segurado está incluído na cobertura do seguro APP quando inexistente exclusão expressa, clara e previamente informada.

O art. 768 do Código Civil exige prova de dolo para a caracterização do agravamento intencional do risco, não se aplicando a condutas culposas desprovidas de nexo causal direto com o sinistro.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 768; Código de Defesa do Consumidor, arts. 46, 47 e 54, § 4º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1792346/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 09.09.2024; TJ-GO, AC 5176079.65.2017.8.09.0051, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, j. 28.10.2022; TJ-RS, Ap. 5000317-11.2018.8.21.0069, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, j. 16.12.2021; TJ-PR, Ap. 0071021-17.2016.8.16.0014, Rel. Des. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, j. 14.10.2019; TJ-MG, AC 1000022-14.7933-00.01, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 31.08.2022; TJ-GO, AC 5371841-74.2021.8.09.0149, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. 17.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de Apelação Cível interposta
po
r

MBM SEGURADORA S.A.

contra
a sentença
ID 16129224
,
proferida pel
o

Ju
ízo

da
5
ª
Vara
Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
,

que

na Ação
de
Cobrança
ajuizada
por
C
Â
NDIDA DOS SANTOS GOMES
,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral e condenou
a
ora apelante
ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por morte acidental, atualizados com correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, unicamente pela SELIC
.

Em razão da sucumbência recíproca, c
ondenou
a recorrida ao pagamento de 78% das custas processuais, cabendo à requerida a quitação do restante e arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, a serem divididos na mesma proporção estabelecida para as custas, observada, quanto a autora, a assistência judiciária gratuita.

A apelante argumenta em suas razões ID 16129225 que (1) o segurado não utilizava cinto de segurança no momento do acidente, segundo boletim da PRF (protocolo nº 22019167B01); (2) ausentes os requisitos contratuais da cobertura APP, pois o seguro somente cobriria passageiros e exigiria observância estrita das condições gerais; (3) a ausência do cinto representaria agravamento do risco, atraindo a incidência do art. 768 do Código Civil; (4) haveria risco excluído por afronta a normas legais de trânsito, conforme cláusula 4.1, “d”, das Condições Gerais (eventos decorrentes de inobservância a disposições legais); (5) as provas demonstram que o segurado teria sido “lançado” dentro da cabine e que, caso utilizasse o cinto, o desfecho seria diferente. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Segundo
consta dos autos
, o esposo da
apelada
faleceu em 18/04/2022 após tombamento do caminhão VW/24.280 CRM 6x2, conduzido por ele, evento registrado no boletim de trânsito e confirmado por laudo necroscópico constante dos autos.

Em que pese a existência de
seguro contratado (Acidentes Pessoais de Passageiros - APP, Ramo: 0982) para o caminhão (Placa: PPG9848), que garantia indenização em caso de falecimento do passageiro (incluindo o condutor) em virtude de acidente,
cujo

v
alor da apólice de Morte Acidental era de R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais)
,
a
seguradora neg
ou
administrativamente o pagamento da indenização alegando que (a) o segurado não utilizava o cinto de segurança e (b) o veículo estaria acima do limite de carga, o que configuraria agravamento do risco, citando,
ainda, os
riscos excluídos nas Condições Gerais do seguro (itens D e G do 4.1).

Por sua vez, a autora/apelada alega que a causa primária do acidente foi o elevado desnível entre a faixa de rolamento e o acostamento na BR 101, cuja responsabilidade é da concessionária ECO 101, bem como que a não utilização do cinto foi uma mera infração administrativa e não há prova de que a sua utilização evitaria a morte do condutor, ou seja, não houve quebra do nexo causal, questionando, ainda, a prova de excesso de peso.

A tese da seguradora para a negativa da cobertura reside na aplicação da cláusula de exclusão por inobservância de disposições legais (não utilização do cinto e excesso de peso).

O Laudo do Acidente de Trânsito (ID 16128533) é claro ao indicar que a dinâmica do acidente foi a saída de pista associada a um elevado desnível entre a faixa de rolamento e o acostamento. A narrativa policial concluiu que o veículo tombou e a cabine se chocou violentamente contra o barranco, destruindo-a e levando o condutor a óbito por traumas inevitáveis (segundo o
Atestado de Óbito acostada em ID 16129186, a
causa da morte
do Sr. Martiniano de Souza Gomes,
foi
em decorrência de
traumatismo cranioencefálico e hemorragia intracraniana
).

A seguradora apelante afirma que o segurado teria sido lançado dentro da cabine em razão do capotamento, sustentando que, caso utilizasse o cinto, o desfecho fatal possivelmente não ocorreria.

Todavia, tal afirmação carece de qualquer suporte técnico, na medida em que não foi produzida prova pericial, estudo biomecânico, simulação da dinâmica do acidente ou qualquer elemento idôneo capaz de sustentar a narrativa da seguradora.

O boletim de ocorrência da PRF (ID 16128533) limita-se a registrar, de forma genérica, que o segurado/
condutor
não utilizava o equipamento, mas não estabelece relação causal entre essa conduta e o óbito.
Tanto assim, que segundo o Laudo da PRF indicou que
“conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a saída de pista associado ao desnível do acostamento em relação a pista de rolamento”
.

Já as fotografias
colacionadas

a
os autos evidenciam a extensão severa dos danos causados à cabine do caminhão, revelando que a energia do impacto decorrente do tombamento produziu deformações substanciais, suficientes para lesionar letalmente o condutor, ainda que estivesse utilizando cinto de segurança.

A sentença, ao apreciar tais elementos visuais, concluiu que a violência do acidente era incompatível com a sobrevivência, premissa que não foi infirmada pela seguradora.

Importante ressaltar que, embora
a não utilização
do cinto de segurança constitua infração administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro, tal circunstância não autoriza, por si só, a exclusão da cobertura securitária.

O direito securitário exige, para o reconhecimento de excludente, demonstração inequívoca de nexo causal entre a infração e o evento lesivo, o que não ocorreu.

A jurisprudência pátria, inclusive, tem reiteradamente decidido que o descumprimento de norma de trânsito não exclui automaticamente a obrigação da seguradora, sendo indispensável a prova do liame causal direto entre a conduta e o dano.
Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANO MORAL. LAUDO UNILATERAL PRODUZIDO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPRESTABILIDADE.
FALTA DE USO DO CINTO DE SEGURANÇA. AGRAVAMENTO DO RISCO AFASTADO. COBERTURA SECURITÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
DESPESAS DE FUNERAL. MATÉRIA ALEGADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO APÓS A TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA RÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
[...] É de se afastar a alegação de exclusão da cobertura securitária por agravamento de risco, pelo fato da vítima não usar cinto de segurança, eis que a ocorrência se trata de irregularidade administrativa, não sendo relevante a fim de eximir a seguradora da obrigação de indenizar. 4. Não demonstrou a ré a relação de causalidade entre a não utilização do item de segurança e as alegadas consequências geradas pelo não uso do cinto, não havendo prova de que os danos experimentados pela vítima teriam sido evitados pelo uso do cinto de segurança [...].
(TJ-GO 51760796520178090051, Relator.: Paulo César Alves das Neves, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PRESTAMISTA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BENEFICIÁRIOS. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO E USO DE CINTO DE SEGURANÇA. AGRAVAMENTO DO RISCO AFASTADO. SÚMULA 620 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS INCABÍVEIS.
[...]
É de se afastar a alegação de exclusão da cobertura securitária por agravamento de risco, pelo fato de a vítima não portar Carteira Nacional de Habilitação e não usar cinto de segurança, eis que as ocorrências se tratam de irregularidades administrativas, não sendo relevantes a fim de eximir a seguradora da obrigação de indenizar
[...].
(TJ-RS - Apelação: 50003171120188210069, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 16/12/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL – PASSAGEIRA QUE SOFRE TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO E MÚLTIPLAS FRATURAS NA FACE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NÃO UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA – CIRCUNSTÂNCIA INAPTA À CONFIGURAÇÃO DA CULPA CONCORRENTE – CONDUTA DA VÍTIMA A SER CONSIDERADA NO ARBITRAMENTO DO QUANTUM REPARATÓRIO – CC, ART. 738, § ÚN. – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – MONTA REDUZIDA EM ATENÇÃO ÀS BALIZAS OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO PROCESSO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovada, como causa primária e determinante do acidente, a falta de cuidado na condução do ônibus de grande porte, em trecho sinuoso, a mera utilização do cinto de segurança não impediria, em princípio, os danos decorrentes. Além de não produzida qualquer prova nesse sentido, é cediço que o cinto de duas pontas protege integralmente apenas o quadril do viajante, deixando abdômen, tórax, coluna e cabeça (membro mais atingido) expostos a lesões em casos de desaceleração brusca ou colisão frontal
[...].
(TJ-PR 0071021-17.2016.8.16 .0014 Londrina, Relator.: Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 14/10/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019).

Segundo a jurisprudência pátria,
a dinâmica própria do acidente, caracterizada por múltiplos impactos e forças rotacionais, ocasiona lesões incompatíveis com a sobrevivência independentemente do uso do equipamento.

A apelante invoca, ainda, a cláusula de exclusão prevista no item 4.1, “d”, das condições gerais da apólice, que afasta a cobertura para acidentes decorrentes de inobservância a disposições legais relativas à lotação, dimensão, peso e outros aspectos relacionados ao transporte.

Todavia, a seguradora recorrente não produziu prova de que o veículo estivesse acima da capacidade, tampouco demonstrou que eventual excesso de carga contribuiu como causa para o acidente.

A simples alegação de que a vítima teria desrespeitado normas legais não basta para afastar a cobertura, sendo imprescindível, à luz do CDC e da boa-fé objetiva, comprovar de forma concreta a relação entre a suposta irregularidade e a ocorrência do sinistro. A cláusula de exclusão, ademais, é redigida de forma genérica e deve ser interpretada restritivamente.

Por conseguinte, não sendo possível comprovar o nexo de causalidade, permanece o dever contratual de indenizar.

Portanto, a negativa da seguradora, baseada em causa secundária (falta de cinto) ou não comprovada (excesso de peso), não procede e a cobertura securitária deve ser mantida, pois a causa determinante do óbito foi o acidente de trânsito em si, que é um risco coberto.

Quanto à invocação do art. 768 do Código Civil, que prevê perda do direito à garantia quando o segurado agrava intencionalmente o risco, vê-se que a intenção do legislador ao estabelecer tal dispositivo foi punir condutas dolosas do segurado, voltadas a provocar ou facilitar a ocorrência do sinistro.

O mero descumprimento de regra de trânsito, ainda que reprovável, constitui conduta culposa, incapaz de caracterizar agravamento intencional. A seguradora não demonstrou qualquer comportamento deliberado de parte do segurado voltado a aumentar a probabilidade de ocorrência do acidente, limitando-se a afirmar que ele dirigia sem cinto – circunstância que, conforme reiterado, não guarda relação direta e comprovada com o evento morte. Assim, o tipo legal não se aplica ao caso concreto.

Por fim, a alegação de que o seguro não alcançaria o segurado por este encontrar-se na condição de condutor não encontra amparo contratual.

A apólice juntada aos autos não contém cláusula clara, destacada e inequívoca limitando a cobertura exclusivamente a passageiros em sentido estrito, de forma a excluir o motorista.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cláusulas restritivas de direito devem ser redigidas com destaque e interpretação estrita, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, ainda que se tratasse de cobertura originalmente voltada a passageiros, a seguradora não demonstrou ter fornecido qualquer informação prévia, clara e ostensiva ao segurado, capaz de delimitar a abrangência da proteção de modo a afastar a aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

Para corroborar,

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA LIMITATIVA AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO CONTEÚDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...] No âmbito de contratos que regulam as relações de consumo, é condição de eficácia da cláusula limitativa dos direitos do consumidor sua prévia informação, com esclarecimento do seu conteúdo (CDC, art . 46). Precedentes.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, com o fim de afastar a cláusula limitativa, prevista no instrumento contratual, em desfavor do consumidor.
(STJ - AgInt no AREsp: 1792346 SP 2020/0306494-6, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE ADESÃO - CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE DIREITOS REDIGIDAS SEM QUALQUER DESTAQUE - CLÁUSULAS AMBÍGUAS - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 46, 47 E 54, § 4º, DO C.D.C. - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 423 DO CÓDIGO CIVIL . PRECARIEDADE DA PROVA PRODUZIDA PELO RÉU- RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Os contratos de seguro, como típicos contratos de adesão, não podem ser redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance e devem ser interpretados segundo os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.
2 - Em se tratando de contrato de adesão, a cláusula que implicar restrição de direitos do segurado deve ser redigida com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, para que não haja a desvantagem exagerada do mesmo em relação à empresa seguradora, frustrando o próprio objeto do contrato. Assim, é imprescindível a observância do dever de informação. 3 - Havendo no contrato de adesão cláusulas restritivas de direitos do segurado redigidas sem qualquer destaque, as mesmas não podem ser consideradas.
4 - Havendo cláusulas ambíguas, deve ser dada a interpretação mais favorável ao consumidor, não sendo razoável restringir direitos deste com base em interpretação menos favorável. 5 - Incidência dos artigos 46, 47 e 54, § 4º, do C.D .C. e do artigo 423 do Código Civil. 6 - Apelante que abriu mão de produzir prova no momento oportuno, concordando com o julgamento antecipado da lide. 5 - Recurso de apelação conhecido e não provido . (TJ-MG - AC: 10000221479330001 MG, Relator.: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA RESTRITIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. SENTENÇA REFORMADA. I - O contrato de seguro, por se tratar de relação de consumo, atrai a incidência da legislação consumerista, devendo suas cláusulas ser interpretadas de modo mais favorável ao segurado, parte hipossuficiente e vulnerável em relação à seguradora.
II- Não basta, ao cumprimento do §4º do art . 54 do CDC, a mera menção na Proposta de Adesão aos riscos excluídos nas Condições Gerais do contrato, sem nenhum destaque específico, sequer em negrito, considerando que várias outras informações estão redigidas da mesma forma, de modo que não se pode considerar destacada a cláusula limitativa escrita na mesma formatação.
III - Some-se a isso que nas Condições Gerais do contrato, a que remete a Proposta de Adesão, há grave violação ao direito de informação, na medida em que não há qualquer evidência de que fora dada ciência ao consumidor, eis que desprovida de assinatura ou mesmo de comprovante de entrega, e, o pior, a cláusula restritiva em negrito está em meio a várias outras cláusulas igualmente negritadas, impedindo seu destaque em face das outras. IV- Superada a sentença, inverte-se os ônus sucumbenciais. Apelação conhecida e provida . Sentença reformada. (TJ-GO 5371841-74.2021.8.09.0149, Relator.: Rodrigo De Silveira, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2023).

Assim, a tese recursal não possui força suficiente para afastar a obrigação indenizatória, sobretudo porque o contrato deve ser interpretado de forma mais favorável ao aderente.

Com efeito
, nenhum dos fundamentos recursais possui respaldo técnico, fático ou jurídico apto a afastar a conclusão acertada adotada pelo magistrado de origem. A negativa de cobertura apoiou-se em conjecturas e presunções, sem lastro probatório mínimo, ao passo que a sentença observou adequadamente os princípios do CDC, as regras de distribuição do ônus da prova, a boa-fé objetiva e os limites da apólice.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro em 2% o percentual devido pela apelante a título de honorários sucumbenciais, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.